Tribunal: TJMT
Processo: 0057878-77.2012.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0057878-77.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA - CPF: 343.720.161-15 (RECORRENTE), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), KENTEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 36.906.618/0001-62 (RECORRIDO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA ELEVATÓRIA RESIDENCIAL. BRAÇO DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO MANUAL. PARADA DE FIM DE CURSO DISPOSITIVO INSTALADO. AUSÊNCIA DE BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREVISÃO NO CONTRATO. FALHA DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INSTALAÇÃO DO BRAÇO DE SEGURANÇA DE FORMA QUE POSSBILITASSE ATINGIR A ESCADA DE EMERGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE BAIXAR O BRAÇO DE SEGURANÇA ANTES DE ACIONAR O BOTÃO SUBIR. CULPA CONCORRENTE DA AUTORA. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. ESCADA DE EMERGÊNCIA. PERMANÊNCIA COM A AUTORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao decidir “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial” (CPC, art. 375).

Os fatos públicos e notórios não carecem de prova, nem de alegação, nos termos da máxima, “notoria non agent probatione”, podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, do CPC, “in verbis”: “Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

Observação dos axiomas "Da mihi factum, dabo tibi ius” (Dá-me os fatos que lhe darei o Direito), e "Iura novit curia – (O juiz conhece o Direito).

Se o elevador parou no nível do piso do andar superior, como deveria ocorrer, evidente que estava instalado o dispositivo de parada do fim do curso.

Se não há prova de que no projeto havia previsão de instalação do botão de parada emergência, a sua ausência não constitui falha na prestação do serviço.

Se não há prova de que no projeto havia previsão de dispositivo que impedisse que elevador iniciasse o seu percurso, sem previamente abaixar o braço de segurança, que deveria ser feito manualmente, não pode ser considerada haver falha na prestação do serviço.

Se o braço de segurança do elevador não foi instalado de forma que ao ser acionado não atingisse a escada de segurança instalada ao lado, esse fato constitui falha na prestação do serviço.

Se o acidente com a plataforma elevatória gerou a perda de confiança do produto, frustrada a expectativa de segurança da consumidora, não é razoável exigir que esta permaneça com o produto. (CDC, art. 18, § 3o).

Se a autora sabia que deveria abaixar o braço de segurança, antes de acionar o botão subir, e, por esquecimento, manteve o braço de segurança levantado, por isso este atingiu a escada de segurança, instalada ao lado, há culpa concorrente. Em havendo culpa concorrente, exclui-se a condenação a título de dano moral.

Se a escada de emergência permaneceu com a Autora, esta deve indenizar o valor pago pela empresa ré, para não haver enriquecimento sem causa.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença prolatada em
20/07/2022, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação e o faço para:

CONDENAR
a Reclamada efetuar o pagamento da importância de R$ 5.456,94 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros legais a partir da citação;

CONDENAR
a Reclamada a efetuar o pagamento da importância de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) referente ao valor pago na plataforma PNE, devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros legais a partir da citação;

CONDENAR
a Reclamada, a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela Reclamada.

A Recorrente alega nas razões recursais que a decisão não coaduna com a melhor aplicação do direito, pois foi por culpa exclusiva e de responsabilidade da própria Recorrida que o produto não foi instalado no prazo, por não ter providenciado a construção do fosso. Diz que havia uma escada no local da instalação e que era para a Recorrida ter providenciado a sua retirada, que o atraso se deu em razão por motivos dela não ter providenciado os requisitos para a instalação da plataforma (elevador).

Arguiu necessidade de realização de perícia na plataforma e no local de sua instalação que gera complexidade da causa e incompetência do Juizado Especial.

Com relação ao dano material, afirma que era uma instalação provisória, e que a Recorrida confessa que se esqueceu de abaixar o braço protetor da plataforma, e que foi o uso inadequado por ela que supostamente motivou os danos alegados.

No que tange ao pedido contraposto, diz antes de finda a instalação a Recorrida, por uso inadequado, havia quebrado a plataforma, vindo a desistir da compra e imputando a desistência a ato ilícito praticado pela Recorrente.

Alega que realizou serviços que não estavam no contrato, tais como quebra de paredes, retirada de entulhos aonde fora cobrado o valor de R$ 1.200,00, e a fabricação de uma escada de emergência no valor de R$ 3.800,00 totalizando R$ 5.000,00, deve a Recorrida ser condenada a ressarcir tais valores, pois ficou com a escada de emergência e toda adaptada para a construção do elevador.

Ao final requer que seja acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da complexidade da causa e necessidade de realização de perícia na plataforma e no local de instalação; o provimento do recurso e que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial; que seja acolhido o pedido contraposto de ressarcir os valores gastos.

Nas contrarrazões a Recorrida refuta a preliminar de necessidade de realização de perícia, diz que se trata de inovação da matéria debatida na contestação, por isso há preclusão.

Alega que há responsabilidade objetiva da Recorrente, por vício na prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre os riscos.

Assevera que o prazo para a fabricação e a instalação da plataforma foi de 20 a 30 dias úteis, porém somente em 28/06/2012, após o protocolo da notificação extrajudicial que o produto foi entregue.

Diz que passados 15 dias da entrega e da instalação provisória da plataforma é o responsável pela Recorrente foi sua residência tirar as medidas para a instalação da escada de emergência e que no dia 28/07/2012 instalaram a escada de emergência sem fixá-la no piso.

Informa que a plataforma apresentava fortes ruídos ao subir e descer, e que houve o rompimento das molas instaladas sob os braços, botões de acionamento superior que nunca funcionou, dentre outros.

Alega que no dia 01-08-2012, um colaborador da Recorrente foi até a sua residência fazer um levantamento dos serviços que estavam pendentes para retornar no dia seguinte e concluí-los, mas no dia seguinte não apareceu. E que no dia 03/08/2012, um sábado, por volta das 20:30 horas, utilizou a plataforma para deslocar ao pavimento superior, para atender sua filha que estava no quarto com febre e que na pressa se esqueceu de abaixar os braços da plataforma e acionou-a para subir.

Afirma que de forma imprudente e negligente a Recorrente não instalou o sistema fim de curso, o qual impede que a plataforma seja acionada com o braço erguido, bem como que os braços erguidos não estavam devidamente ajustados, fazendo que enroscasse na escada de emergência instalada ao lado, carregando-a até o pavimento superior, atingiu o teto da residência perfurando o gesso.

Assevera que o botão de parada do pavimento superior não estava funcionando, de modo que apesar de ter tentado parar a plataforma não conseguiu evitar que a escada enroscada no braço do elevador atingisse o teto.

Informa que ela e sua filha ficaram presas no pavimento superior até o dia seguinte; que somente com a chegada de sua secretária, foi possível descer a plataforma de forma pausada, para evitar que os danos fossem ainda maiores.

Argumenta que se a instalação da plataforma tivesse sido feita da forma correta, com a colocação do “fim de curso” não teria sido acionada com os braços levantados.

Diz que foi obrigada a contratar terceiro para a retirada da plataforma, pois a Recorrente se recusou a fazer, tendo gasto R$ 4.456,94, com mão de obra, mais R$ 1.000,00 pago a empresa de engenharia para elaboração do laudo técnico.

Aduz que é devida indenização a título de dano moral diante do desespero com o acidente ocorrido no dia 03/08/2012, e dos transtornos sofridos para se deslocar de um pavimento para o outro, que cessou somente com a retirada do equipamento e recolocação da escada, mais de 30 dias após.

Alega não ser devido o pedido contraposto de R$ 5.000,00, pois não houve informação da necessidade de construção do fosso e que a retirada da escada estava inclusa no orçamento apresentado R$ 9.800,00.

Argumenta que quanto ao valor da escada provisória R$ 3.800,00 jamais foi acordado o seu pagamento, nem ser devido o valor de R$ 1.200,00.

Ao final requer o improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0057878-77.2012.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Kentel Comércio e Distribuidora de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Recorrida:

Aparecida Helena Cardoso Áurea

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

VOTO

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

Colendos pares;

Os fatos ocorreram no ano de 2012, portanto há mais de 11 (onze) anos, diante do transcurso de todo esse tempo, e houve alteração da situação fática, com a retirada da plataforma elevatória, não há como, nesta fase processual, determinar a realização de perícia. Não sendo mais possível determinar a realização de perícia, o recurso inominado deve ser julgado de acordo com as provas existentes nos autos, por isso rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO:

Egrégia Turma;

Ao julgar o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece, a teor do art. 375, do Código de Processo Civil, que dispõe:
“O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”
.

O julgador tem ampla liberdade na apreciação das circunstâncias dos autos e valoração das provas, pode desconsiderar aquelas que são incoerentes, contraditórias ou impertinentes, ou, mesmo considerar que as provas comprovam o contrário que pretende comprovar, em face às regras de experiência comum.

Os fatos públicos e notórios, por serem de conhecimento geral, não carecem de prova, nem de alegação, com base na máxima, notória “
non agent probatione”
, e podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, da legislação processual civil,
in verbis
:
“Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

A Autora, ora Recorrida, celebrou um contrato com a empresa Recorrente para a instalação de uma plataforma elevatória, em sua residência, que possui dois pisos, com a finalidade de facilitar o acesso do piso térreo ao piso superior e vice versa.

Como é público e notório as chamadas plataformas elevatórias podem ser cabinada ou semi cabinada também denominadas de meia cabina e normalmente são utilizadas, em locais cobertos, para elevação de até quatro metros de altura.

Evidentemente que é o cliente e seu bolso, quem escolhe a opção de plataforma elevatória cabinada, que é mais cara, ou a semi cabinada ou de meia cabine, que seu custo é menor.

A plataforma elevatória cabinada, como o próprio nome diz, é fechada nos quatro lados, normalmente suas paredes tem de 2:10 metros de altura, tal como de um elevador de prédios comerciais ou residenciais.

E a plataforma elevatória semi cabinada ou de meia cabine, como é o caso da adquirida pela autora, como se vê pelas fotografias, normalmente tem um guarda-corpos de 1,10 m de altura, não tem cobertura, seu custo é menor, sua instalação é mais simples e deve ser instalada juntamente com um fosso, para maior segurança.

O denominado fosso dos elevadores é a cavidade horizontal por onde eles trafegam, em toda sua extensão, pode ser feito com parede de tijolos, concreto, vidros, acrílico etc., visa impedir que pessoas sejam atingidas ao serem acionados, bem impedir eventual queda, ou que o braço de segurança enrosque em algo que este ao lado da plataforma elevatória.

Assim, se o fosso por onde trafegaria a plataforma elevatória tivesse sido construído, em tese, isso impediria que o braço enroscasse na escada, como ocorreu.

A plataforma elevatória instalada na residência da Autora, possuía um braço de segurança que deveria ser levantado manualmente pelo usuário para entrar no elevador, após, já dentro da plataforma, o referido braço deveria ser baixado, também manualmente, antes de acionar o botão para subir ou descer.

No local, na residência da Recorrida, onde a plataforma elevatória foi instalada, havia uma escada, em formato de caracol, para possibilitar o acesso ao primeiro andar e vice versa, que evidentemente teria que ser previamente retirada.

A escada, em formato de caracol, foi retirada, e, no mesmo local foi instalada a plataforma elevatória, fato ocorrido em 28/06/2012, e em 28/07/2012 foi instalada, ao lado da referida plataforma, uma escada de emergência, porém esta ainda não foi fixada no solo ou na parede.

E no dia 03/08/2012, um sábado, por volta das 20:30 horas, a Autora, ao utilizar a plataforma para deslocar ao pavimento superior, com a finalidade de atender sua filha que estava no quarto com febre, na pressa se esqueceu de abaixar os braços da plataforma elevatória e acionou-a para subir. Os braços, que permaneceram erguidos, enroscaram na escada de emergência instalada ao lado, carregando-a até o pavimento superior, onde atingiu o teto da residência perfurando o gesso.

A autora e sua filha, segundo a inicial, tiveram que permanecer nos quartos existentes no pavimento superior da residência até o dia seguinte, somente com a chegada de sua secretária foi possível descer.

O funcionamento da plataforma elevatória de subir ao piso superior e descer ao térreo, que era a sua finalidade, aparentemente estava normal, tanto que acionar pela Autora o botão subir, ao seguir seu curso, elevou junto consigo a escada provisória instalada ao seu lado.

Se a plataforma elevatória estava funcionando normalmente, bastaria a Recorrida ter apertado o botão de descer para retornar ao andar térreo, não precisariam passar a noite no pavimento superior. Em nenhum momento a Recorrida alega que naquela noite tentou acionar a plataforma elevatória para descer e que esta não funcionou.

O disposto chamado “fim de curso”, que a Autora alega inexistir, aparentemente, existia sim, tanto que a plataforma elevatória parou corretamente no primeiro andar. O que atingiu o teto da residência da Recorrida não foi a plataforma, e sim a escada provisória que estava instalada ao seu lado e foi levada para cima.

Outra reclamação da Autora é a ausência de um botão de parada de emergência da plataforma elevatória, porém não foi juntado nestes autos o contrato de construção e instalação da plataforma, celebrado entre as partes, para verificar o que ela deveria conter, bem como as obrigações previstas para cada contratante.

Tudo tem um custo, por exemplo, se você compra um veículo que não tem ar condicionado, câmbio automático, motor com alto torque, freios ABS, câmaras de ré, e paga menor valor que isso, não pode exigir que o vendedor o entregue com tais itens. Se o consumidor contrata um plano de saúde básico, não pode exigir que o plano suporte o seu tratamento em hospital de alto custo.

Uma coisa é o ideal de perfeição, assim, todos os carros deveriam ter ar condicionado, câmbio automático, motor com alto torque, freios ABS, câmaras de ré, outra é a realidade, pois, se você adquiri um carro poular e paga valor menor, não tem o direito de receber um carro esportivo, nem pode exigir que o plano de saúde custeie seu tratamento em hospital de alto custo se o seu plano de saúde é básico.

Pela mesma lógica, se no contrato de construção da plataforma não havia previsão de instalação de botão de emergência, por isso o seu valor é menor, não pode ser reconhecido ter havido falha por ausência deste dispositivo de segurança.

Também reclama a Autora de que na plataforma elevatória não havia um dispositivo que impossibilitasse a iniciar a subida ou decida, antes de baixar o braço de emergência, igualmente se na plataforma o braço existente deveria ser baixado manualmente, e inexistia previsão de haver este dispositivo, não pode ser reconhecido ter falha pela ausência destes acessórios de segurança, pois tudo tem um custo.

Por um lado o problema ocorreu porque a autora, como confessa na petição inicial, não abaixou o braço da plataforma elevatória antes de acionar o botão subir, por isso, ao subir, o braço da plataforma enroscou na escada provisória, instalada ao seu lado, e a levou até o teto. Se tivesse baixado o braço de segurança nada de anormal teria acontecido.

O chamado braço de segurança na plataforma elevatória visa impedir a ocorrência de acidentes, o ideal seria ter o seu o fechamento de forma automática, antes do início do movimento de subida ou de descida, e se o fechamento for manual, também o ideal deveria haver algum dispositivo que impedisse a movimentação do elevador sem ter sido previamente fechado. Mas o ideal é diferente da realidade, daquilo que estava previsto no contrato, para reconhecer que ocorreu falha este item de segurança devia ter prova que constava no projeto.

Por outro lado, por questão de segurança, mesmo que não houvesse previsão no projeto da plataforma elevatória, o braço de segurança deveria ser instalado de forma que não enroscasse em nada, para não causar acidente, mesmo na hipótese deste não ser abaixado antes de apertar o botão subir ou descer.

Assim, o braço de segurança na plataforma deveria ser instalado de maneira que em eventual movimento de subida ou de descida da plataforma elevatória não enroscasse na escada qualquer outra coisa existente ao seu lado, justamente para não causar acidentes. Por isso, considero que houve falha na prestação do serviço o fato de o braço de segurança da plataforma elevatória ter se enroscado na escada de segurança e a levado para cima.

Assim, em tese, houve culpa da empresa Recorrente, pois se tivesse regulado o braço de segurança da plataforma elevatória, de forma que o braço ao subir ou descer, não atingisse a escada existente ao lado, não teria ocorrido nenhum problema.

A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do vício, dos danos e do nexo de causalidade e ao fornecedor do serviço, por sua vez, incumbe a prova da inexistência de falha, a teor do artigo 14, § 3o, inciso I, do referido código.

Evidentemente que quando se adquire um produto, notadamente uma plataforma elevatória, para ter acesso ao piso superior da residência, há uma expectativa de ter conforto e de segurança, por ser desnecessário subir e descer a escada. Se a plataforma elevatória causou um acidente, por vício na sua instalação, braço de segurança que atingiu a escada de segurança, e também pelo manuseio errado da consumidora, que se esqueceu de abaixar o referido braço, ainda que ninguém tenha se machucado, tal fato pode gerar a perda da confiança do produto adquirido.

Quem adquire uma plataforma elevatória o faz na expectativa de ter conforto e segurança ao se deslocar entre os andares de sua residência, frustrada expectativa de segurança, não se mostra razoável exigir que permaneça com plataforma, por não ter certeza de que não apresentará futuramente outros riscos semelhantes, em face ao disposto no art. 18, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.

A empresa que presta serviços de instalação de plataforma elevatória em residência deve demonstrar que é seguro o seu uso, se durante a sua utilização apresentou problemas, deve tentar resolver a frustração da expectativa, para não gerar a perda da confiança pelo consumidor. A perda da confiança na prestação do serviço, por ausência de segurança, diante do ocorrido, autorizam a resolução contratual e a restituição dos valores desembolsados, retornando as partes à situação imediatamente anterior à avença.

Se a empresa Recorrente não atendeu ao pedido da Recorrida de efetuar a retirada a plataforma elevatória, e, por isso esta teve que contratar um terceiro para realizar tal serviço, deve ressarcir os valores gastos, ou seja, R$ 4.456,94.

Também deve suportar o valor gasto pela Recorrida com pagamento de honorários à empresa de engenharia, para elaborar um laudo técnico com a finalidade de comprovar a existência de problemas na plataforma elevatória, no valor de R$ 1.000,00.

No entanto, considero que nesse caso houve culpa concorrente da Recorrida, pois se esta não tivesse esquecido de baixar o braço de segurança da plataforma elevatória, como confessado, não teria ocorrido nenhum problema, por isso entendo não deve ser devida indenização a título de dano moral.

Inexistem provas nos autos de que a plataforma elevatória foi utilizada para transporte de materiais de construção, pois as testemunhas ouvidas em juízo declararam que a reforma no andar superior já havia terminado, na verdade, como já dito, a plataforma nunca deixou de funcionar, o problema foi no seu braço de segurança, que ao não ser baixado pela Recorrida, enroscou na escada que estava ao seu lado.

Não há prova nos autos, como alega a Recorrente, de que a plataforma elevatória foi danificada ao ser retirada pela pessoa contratada pela Recorrida para retirá-la.

Com relação ao pedido contraposto, não há nos autos prova que a obrigação de construir a escada de emergência e de efetuar a quebra da parede e a retirada de entulhos era de responsabilidade da Autora

No entanto, como a Recorrida permaneceu com a escada de emergência em seu poder, é justo que indenize a Recorrente o valor pago por esta para sua construção, senão haverá enriquecimento sem causa, ao ficar com a escada de emergência, sem nada pagar, por isso deve ser reconhecido o direito de receber o valor de R$ 3.800,00. Poderá haver a compensação dos referidos valores, em conformidade com o disposto no art. 368 do Código Civil,
in verbis:
“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Quanto ao valor pago pela Recorrente para a quebra da parede e a retirada de entulhos, no importe de R$ 1.200,00, que pede ressarcimento, nos autos não é claro a respeito de quem seria tal responsabilidade, na impugnação à contestação disse a Recorrida. “
Antes de se concretizar a venda, o representante legal da Requerida, Sr. Euclides Parreira Dias, compareceu pessoalmente à residência da Requerente, para verificação do local onde seria instalado o elevador, como também
se comprometeu a retirar a escada para instalação do elevador
, todavia, jamais se falou em “existência de fosso”, sobretudo, porque se trata de um elevador pequeno e residencial”
. Não dá para saber se quem comprometeu a realizar tais serviços foi a Recorrente ou a Recorrida, por isso neste aspecto, não deve ser acolhido o pedido contraposto.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado,
dou-lhe parcial provimento
,
excluo
a condenação a título de dano moral e
acolho parcialmente o pedido contraposto
para que a Recorrida efetue o ressarcimento do valor da escada de emergência de R$ 3.800,00, podendo haver a compensação como permite o art. 368 do Código Civil. Deixo de condenar a empresa Recorrente a pagar honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023